Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Roubo. Prova emprestada. Antecedentes. Conduta social. Causas de aumento.
1 – A prova emprestada - de outras ações penais em que os réus foram condenados por roubos em que utilizado o veículo subtraído da vítima -, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa -, é válida e apta a fundamentar a condenação.
2 - O depoimento de policial que participou das investigações, corroborado pelas provas produzidas em outras ações penais, sobretudo a confissão de um dos acusados, é prova suficiente do crime de roubo, sobretudo se o intervalo entre a subtração do veículo da vítima e o crime posterior – que ocorreram em regiões administrativas diversas - é extremamente curto, apenas o suficiente para o deslocamento dos acusados.
3 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
4 - A afirmação genérica de que o réu desrespeita as normas de convívio social – tendo por base condenações penais anteriores - e o fato de ser usuário de drogas contumaz, por si, não é fundamento para valorar negativamente a conduta social. Condenação transitada em julgado por crime anterior não pode ser considerada para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial.
5 - Presentes duas causas de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 - Apelação de um dos réus provida, em parte. Não providas as dos demais.